Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-60.2021.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705190-60.2021.8.07.0012 APELANTE: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE APELADO: ISVPG PROVINCIA NOSSA SENHORA DOS POBRES DESPACHO À apelante-autora para manifestar-se, em cinco dias, sobre o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé formulado pela apelada-ré nas contrarrazões, art. 10 do CPC. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora